Tribunal: TJDFT
Processo: 0745259-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO PELO ALIMENTANTE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. É o conhecido binômio necessidade/possibilidade.
2-O valor de vinte e quatro por cento dos rendimentos brutos do genitor mostra-se condizente com os parâmetros jurisprudenciais, a sua atual situação financeira e às necessidades dos três filhos menores em idade escolar.
3- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.